Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. Direito civil. Danos morais. Ofensas recíprocas. Responsabilidade Civil. Ausência. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes o pedido principal e o contraposto de condenação por danos morais derivados de ofensas em tese havidas entre as partes.
2. Em suas razões recursais (ID 58714141), a parte autora, ora recorrente, suscita preliminar de cerceamento de defesa, pois a Juíza a quo decidiu que ouviria apenas as testemunhas que tivessem presenciado os fatos no dia e local, ou seja, não autorizou a prova oral das testemunhas que poderiam provar que a Recorrida a difamou, caluniou e injuriou, em outros dias e fora daquele local, numa espécie de “continuação da prática dos atos ilícitos”. Diz que a sentença é nula por afronta ao art. 489 do CPC, vez que a decisão judicial não resta fundamentada adequadamente limitando-se tão somente a invocar precedente, e que a r. sentença invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Expõe que se trata de ação de indenização de danos morais proposta pela Recorrente por ter tido sua casa invadida e ter sofrido agressões dentro de sua propriedade residencial. Afirma que ré a acusou de ladra e deu início à confusão, na presença da filha da Recorrente, da filha da Recorrida e de outras pessoas. Defende que numa discussão, uma das partes lhe dá início e que, no presente caso, incontroverso e inconteste que a Recorrida deu azo à desinteligência. Diz que, numa discussão, uma das partes pode ter razão, principalmente se tiver agido em sua defesa, à vista de injustas agressões e invasão de sua privacidade e de sua casa. Aduz que o fato de ter havido “discussão acalorada” não deve excluir e nem afastar a análise de possíveis práticas de atos ilícitos que ensejam a responsabilização civil ou criminal e, no caso, resta comprovado que a Recorrida praticou atos ilícitos, de modo que deve ser responsabilizada civilmente, pelo menos. Destaca que a testemunha, mesmo quando coagida e perguntada pela advogada da recorrida, não foi categórica quanto ao suposto xingamento proferido pela autora, ao contrário, expôs intensa dúvida, imprecisão, razão pela qual o depoimento não pode servir como prova contundente e satisfatória. Argumenta que, na remota hipótese de a Recorrida também ter sido agredida verbalmente, o que não aconteceu, ela mesma teria dado causa ao seu próprio infortúnio ao ter invadido residência alheia, além de ter dado início à confusão. Afirma que chamar alguém de louco não pode ser considerado “xingamento”, principalmente quando se tem sua casa invadida, sofre agressões, e no afã de discussão e que chamar alguém de ladrão e não provar, além de ser crime, é uma acusação muito grave, que ofende a imagem, a honra e a dignidade da pessoa. Requer seja proferido o julgamento do mérito, com a procedência dos pedidos da Recorrente/Requerente, nos exatos termos da Exordial. Ao final, requer: a) a concessão da gratuidade da justiça; b) que sejam acolhidas as preliminares apresentadas; c) que seja adotada a Teoria da Causa Madura; e d) que seja conhecido e provido o presente Recurso Inominado para desconstituir e reformar a r. Sentença do Juízo a quo, com a consequente condenação da Recorrida, nos termos da Exordial.
3. Sem recolhimento de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em saber: a) se a sentença é nula em razão de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação e b) se deve ser condenada a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegadas ofensas proferidas contra a autora.
III. Razões de decidir
6. Considerando os documentos apresentados pela recorrente, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.
7. Preliminar de ausência de fundamentação. Nos termos da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, é válida a decisão padronizada, desde que o juiz indique a adequação de utilização da decisão padrão para o caso, de modo que não há que se falar, no caso dos autos, em ausência de fundamentação da sentença recorrida. Nesse sentido: (...) 1. É válida a fundamentação de decisão judicial que, apesar de padronizada, haja vista a grande quantidade de lides acerca da questão, não se presta a fundamentar toda e qualquer questão, mas apenas aquelas repetidas acerca do tema, devendo o juiz apenas indicar a adequação de utilização da decisão padrão para o caso. (...) (Acórdão 1151024, 07143359720178070007, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além do mais, a sentença examinou as questões de fato e de direito apresentadas na exordial e esclareceu as razões que embasaram a decisão do juízo, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha ou informante não irá modificar sua convicção, não há que se falar em oitiva desta ou, ainda, em cerceamento de defesa. No presente caso, a oitiva de testemunhas que não presenciaram o fato objeto dos autos não é capaz de comprovar a ocorrência da alegada ofensa moral delineada na petição inicial, de modo que a sua rejeição não acarreta cerceamento de defesa. Não bastasse, ressalta-se que a própria recorrente requer a o reconhecimento da causa madura e o julgamento do feito, a evidenciar a desnecessidade da referida prova testemunhal. Preliminar rejeitada.
9. Consoante art. 186/CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927/CC).
10. “A caracterização de danos morais, ensejando o dever de indenizar, decorre de circunstâncias que transcendem a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que estão sujeitos todos os que vivem em sociedade, e, violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impingem ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano” (Acórdão 1719367, 07024183020218070011, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. Em que pese a vasta argumentação recursal, verifica-se que o depoimento da testemunha Mx Cx (ID 58714137) comprovou a existência de ofensas recíprocas entre as partes, haja vista que confirmou que a ré teria chamado a autora de “ladra” e a autora teria chamado a ré de “doida”, como bem apontado pela d. Juíza sentenciante: “Por sua vez, a testemunha Mx Cx, que presenciou os fatos - pois estava no local para retirada do material que comprou da autora e, posteriormente, veio a saber que tal material pertencia ao ex-marido dela e irmão da ré -, em juízo, confirmou que ouviu a ré chamar a autora de ladra (Id 188881512 aos 6min e 45s), contudo, mesmo que incialmente tenha declarado não se recordar de ter ouvido a autora proferir xingamentos contra a ré (Id 188881512 aos 8min e 55s), a testemunha, posteriormente, declarou que as partes discutiram de forma “áspera” e que se recorda de ter ouvido a autora xingar a requerida de louca (vídeo de Id 188881512, a partir de 23min), o que se mostra crível diante da relação familiar conflituosa.”
12. Logo, tais ofensas - que ocorreram durante discussão, sobretudo quando, reciprocamente, autora e ré proferiram palavras ofensivas antes (provocação) e depois (retorsão), mesmo que antes ou depois umas ou outras ou que tenham sido de conteúdo menos agressivo - não se revestem dos elementos necessários à caracterização dos danos morais. Assim, não há que se falar em abalo psicológico apto a atrair a reparação imaterial, tendo em vista a existência de ofensas por ambas as partes.
13. Nesse sentido: “(...) 8. A situação trazida aos autos não enseja a indenização por danos morais. As ofensas recíprocas não são aptas ao abalo psicológico caracterizador do dano moral e configuram apenas o mero dissabor. Os documentos juntados, bem como a oitiva de testemunhas, não comprovam quem deu início à discussão e às agressões verbais, não havendo que se falar em legítima defesa em relação a qualquer das partes. 9. A vasta orientação jurisprudencial hodierna é no sentido de que as ofensas reciprocamente perpetradas não possuem o condão de gerar, em face de qualquer dos conflitantes, o dever de indenizar, razão pela qual não merece acolhido o pleito voltado à reparação dos danos morais. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão n.963506, 20151410037079ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 09/09/2016. Pág.: 386/388); (Acórdão n.925369, 20150310131976ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/03/2016, Publicado no DJE: 10/03/2016. Pág.: 316) (...) (Acórdão 1360938, 07044010420208070010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).”
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “Não há que se falar em abalo psicológico apto a atrair a reparação imaterial, quando se verifica a existência de ofensas recíprocas entre as partes”.
_________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1151024, 07143359720178070007, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019; Acórdão 1719367, 07024183020218070011, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023; Acórdão 1360938, 07044010420208070010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021.